Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703834-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos Embargos à Execução n. 0738563-18.2021.8.07.0001 opostos em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 111426982 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que os documentos de prova juntados aos autos não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira. Em suas razões recursais, a agravante sustenta não ter qualquer fonte de renda atualmente, com exceção dos alimentos prestados a seus filhos, os quais são destinados à manutenção dos alimentandos. Aduz a agravante que o fato de haver prestado aval em cédula de crédito bancário há mais de 12 (doze) anos não poderia ser considerado para fins de avaliação de suas condições financeiras atuais. Ressalta que é sócia de empresa que não apresenta atividade econômica desde o ano de 2014. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a exigibilidade de recolhimento das custas e despesas do processo, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a agravante figurou como avalista em contrato de financiamento, no valor original de R$ 2.775.443,00 (ID 110487397 do processo originário). Ressaltou, ademais, que a declaração de ajuste anual do imposto de renda juntada aos autos demonstrara a capacidade financeira da agravante para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. De fato, da análise sumária dos documentos que instruem os autos, observa-se que a agravante não logrou demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Com efeito, a declaração de ajuste anual de rendimentos da agravante, relativa ao exercício 2021 (ID 110487409 do processo originário), indica um patrimônio de 1.032.000,01 (um milhão e trinta e dois mil reais e um centavo). Ademais, a agravante instruiu a inicial da demanda com parecer contábil elaborado por perito particular, o que evidencia uma condição financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A despeito de afirmar que a sociedade empresária da qual é sócia encontra-se com as atividades encerradas, não há nos autos documentos aptos a demonstrar tal alegação. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, observa-se que os elementos de prova produzidos nos autos indicam que a agravante reúne condições financeiras que lhe permitem arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da exigibilidade de recolhimento das custas processuais. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília do inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se.